Tribunal: TCU
Processo: 008.749/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio de termo de compromisso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado da Bahia (Funasa/Suest-BA), originalmente em desfavor de Valdir Jesus de Souza, que teria sido prefeito de Itanagra/BA na gestão 2009-2012, e de Dânia Maria da Silva, sua sucessora (gestão 2013-2016), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Termo de Compromisso 360/2007 (Siafi 633516), firmado entre a Funasa e o ente municipal, como parte do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC/2007, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir Dânia Maria da Silva da relação processual; 9.2. acatar as alegações de defesa e as razões de justificativas de Valdir Jesus de Souza; 9.3. julgar regulares as contas de Valdir Jesus de Souza, dando-lhe quitação plena, nos termos dos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.4. rejeitar as alegações de defesa de Percídio Ribeiro dos Santos; 9.5. julgar irregulares as contas de Percidio Ribeiro dos Santos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, condenando-lhe, com base nos arts. 19, caput , e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor Original (R$) Data da Ocorrência 2.929,50 29/5/2009 180.000,00 6/11/2009 180.000,00 15/6/2011 9.6. aplicar a Percidio Ribeiro dos Santos, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 80.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, com fundamento no § 3o do art. 16, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considerar cabíveis; e 9.9. remeter cópia deste acórdão à Fundação Nacional de Saúde e ao responsável.